Tribunal: TJMT
Processo: 1038813-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038813-28.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 042.727.941-08 (REQUERIDO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ADRIANO SOBRINHO CANDIDO - CPF: 035.180.321-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1038813-28.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público visando atribuir efeito suspensivo a agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu monitoramento eletrônico de apenado em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, especialmente quanto ao risco de dano irreparável e à plausibilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo em execução exige demonstração concreta do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, o que não se verifica no caso.

4. A inexistência de notícia de descumprimento das obrigações assumidas, desde 10/06/2021, aliada à proximidade da progressão ao regime aberto, reforça a adequação das providências adotadas pelo Juízo da Execução, bem como a ausência de necessidade de sua alteração.

5. A decisão do juízo de origem foi devidamente motivada, apontando ausência de necessidade da medida, inexistência de central de monitoramento na comarca, custos estatais e risco de estigmatização do apenado, em prejuízo à sua ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Medida cautelar improcedente.

Tese de Julgamento
: "A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução pressupõe a presença cumulativa do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, não sendo cabível quando ausentes elementos concretos que evidenciem risco de dano irreparável ou plausibilidade do direito invocado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, II e XLVI; LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 07/03/2023; TJMT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1038813-28.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: VINICCIUS ROBERTO MENDONCA DE ARAUJO NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o intuito de se conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução interposto nos autos da Execução Penal n. 0029513-74.2018.8.11.0042, que tramita perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Juscimeira.

Sustenta o requerente que, ao estabelecer as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto pelo reeducando Viniccius Roberto Mendonça de Araujo Nogueira, o Juízo da Execução Penal daquela comarca indeferiu o pedido de imposição de monitoração eletrônica, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Alega que a ausência de fiscalização eletrônica compromete a efetividade do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto harmonizado, sobretudo diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado na localidade. Afirma que a medida postulada é imprescindível para assegurar o cumprimento das condições impostas e garantir as finalidades ressocializadora e preventiva da sanção penal.

Requereu, liminarmente, a concessão da medida urgente para atribuir efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento da cautelar para determinar a utilização de tornozeleira eletrônica como condição ao cumprimento da pena.

A liminar foi indeferida, tendo o juízo a quo prestado as informações pertinentes.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela improcedência da medida, sustentando a adequação da decisão impugnada e a inexistência de requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da medida cautelar, diante da proximidade da progressão do reeducando ao regime aberto, prevista para 01/02/2026, bem como pelo cumprimento regular das condições atualmente impostas.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1038813-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando Viniccius Roberto Mendonça de Araújo Nogueira foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores [art. 121, §2°, I e III, do Código Penal, c/c o art. 14 da Lei 10.826/03, e art. 244-B da Lei 8.069/90].

Em 5 de julho de 2021, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá deferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto, condicionando-a, dentre outros requisitos, à submissão ao monitoramento eletrônico.

Posteriormente, em 9 de dezembro de 2024, diante das justificativas apresentadas pelo reeducando acerca de falhas técnicas no equipamento de monitoração, as quais ocasionaram a desativação do dispositivo no período compreendido entre 22 de novembro de 2022 e 27 de março de 2023, o juízo de origem restabeleceu as condições para o cumprimento da reprimenda, mantendo a exigência do monitoramento eletrônico.

Na sequência, em 9 de setembro de 2025, acolhendo manifestação favorável do Ministério Público, foi autorizada a transferência do reeducando para o Município de Santa Elvira/MT, pertencente à circunscrição da Comarca de Juscimeira/MT.

Recebidos os autos da execução penal, em 11 de outubro de 2025, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Juscimeira procedeu à reavaliação da situação do apenado e fixou as seguintes condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto:

“a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês”.

Por outro lado, o juízo de origem afastou a exigência de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, consignando nos autos,
verbis:

Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando.

6.Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

A decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Juscimeira apresentou motivação específica ao indeferir a imposição da monitoração eletrônica, destacando, entre outros fundamentos: (i) os prejuízos ocasionados pelo estigma social à reinserção do reeducando no mercado de trabalho; (ii) a inexistência de central de fiscalização eletrônica na comarca; (iii) os custos operacionais inerentes à utilização do equipamento; e (iv) a desnecessidade da medida, diante das particularidades do caso concreto.

Tal fundamentação guarda estrita consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF), os quais impõem ao julgador a análise personalizada da situação do apenado para eventual imposição de medidas restritivas.

Com efeito, o uso de tornozeleira eletrônica não constitui imposição legal obrigatória para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo medida excepcional que somente se justifica diante de elementos concretos que evidenciem sua imprescindibilidade.

Sobre o tema, esta Corte já assentou o entendimento de que
“a imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
,
sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento
”

(TJMT, N.U 1023306-32.2022.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado em 13/03/2023).

Na mesma linha, concluiu-se que
“
a análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que
o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade
, atendendo aos propósitos da LEP”
(TJMT, N.U 1013898-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

No caso
sub examine
, os autos revelam que o reeducando tem cumprido regularmente as condições impostas ao regime semiaberto, comparecendo mensalmente ao juízo para justificar suas atividades, mantendo residência fixa e exercendo ocupação lícita. Inexistem notícias de descumprimento de obrigações ou da prática de nova infração penal.

Outro aspecto relevante consiste na proximidade da data prevista para sua progressão ao regime aberto (01/02/2026), conforme cálculo de pena juntado aos autos, circunstância que limita, inclusive, os efeitos práticos de eventual alteração da decisão, haja vista que, no regime aberto, inexiste previsão legal para imposição de monitoração eletrônica.

Ainda, como corretamente ponderado pelo juízo
a quo
, a inexistência de central de monitoração na comarca torna inócua e dispendiosa a adoção da medida, cuja implementação, além de inviável do ponto de vista estrutural, teria como única consequência a imposição de ônus desproporcional ao reeducando, prejudicando sua reinserção social.

Nesse ponto, impõe-se o enfrentamento da tese ministerial, a qual sustenta que o monitoramento eletrônico seria indispensável à fiscalização da pena, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado. Contudo, tal argumento não encontra respaldo na legislação vigente. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, o uso da tornozeleira possui natureza facultativa, cabendo ao juízo da execução a avaliação de sua necessidade e adequação, conforme as peculiaridades do caso.

Ademais, a prudente decisão combatida não apenas afastou a demonstração de elementos objetivos que justificassem a medida excepcional postulada, como ainda evidenciou o potencial prejuízo que esta poderia ocasionar ao processo de ressocialização do apenado.

Conquanto os fundamentos expostos pelo Ministério Público mereçam consideração, especialmente quanto ao dever estatal de fiscalização da execução da pena, não se vislumbra, no caso concreto, a presença do
fumus boni iuris
a justificar a concessão da medida cautelar requerida.

A decisão vergastada encontra-se adequadamente fundamentada, embasada em critérios objetivos e dentro do exercício da discricionariedade legal conferida ao juízo da execução, inexistindo vício que autorize sua reforma.

Igualmente, não se verifica o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência, ausente qualquer demonstração de risco concreto de dano irreversível ou de difícil reparação.

Reitere-se que o reeducando permanece submetido a medidas eficazes de controle, como o comparecimento mensal ao juízo, manutenção de endereço fixo, recolhimento domiciliar em horários determinados e proibição de frequentar determinados locais.

A inexistência de notícia de descumprimento das obrigações assumidas,
desde 10/06/2021
, aliada à proximidade da progressão ao regime aberto, reforça a adequação das providências adotadas pelo Juízo da Execução, bem como a ausência de necessidade de sua alteração.

Ressalte-se, por fim, que eventual descumprimento das condições fixadas poderá ensejar, de imediato, a regressão de regime, conforme dispõe a legislação em vigor, assegurando a efetividade e segurança jurídica do cumprimento da sanção penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar inominada, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Juscimeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026